Tribunal: TJMT
Processo: 1031305-27.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1031305-27.2022.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: ALBA VALERIA QUEIROZ FIAMINGHI
RECORRIDO: GOLD TRAVEL OPERADORA DE TURISMO LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 25/08 a 28/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. INSUFICIÊNCIA DAS DILIGÊNCIAS REALIZADAS. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por exequente contra sentença que julgou extinta a execução em razão da ausência de indicação de bens penhoráveis. A parte recorrente busca a desconstituição da decisão e o prosseguimento da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve efetivo esgotamento dos meios executórios antes da extinção do feito, nos termos do art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção da execução por ausência de bens penhoráveis exige o esgotamento das diligências disponíveis, o que não ocorreu, uma vez que houve apenas pesquisas via Renajud, frustrada por restrições do veículo encontrado, e indeferimento da consulta ao Infojud.
4. Persistem outros meios executórios passíveis de utilização, como Infojud, Infoseg e Sisbajud, que não foram esgotados, sendo precipitada a extinção do feito.
5. A jurisprudência da Turma Recursal orienta que a decretação de extinção da execução, com base no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95, somente é cabível quando demonstrada a impossibilidade de satisfação do crédito após o exaurimento de todas as diligências razoáveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A extinção da execução por ausência de bens penhoráveis exige o prévio esgotamento dos meios executórios disponíveis. 2. A realização apenas de diligências iniciais, sem utilização de todas as ferramentas eletrônicas de localização de bens, não autoriza a extinção do feito. 3. Na ausência de esgotamento das tentativas de constrição, deve ser anulada a sentença e determinado o retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 53, § 4o; art. 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031305-27.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALBA VALERIA QUEIROZ FIAMINGHI - CPF: 006.890.031-70 (RECORRENTE), LUCAS HENRIQUE SOUZA MODOLON - CPF: 057.228.011-43 (ADVOGADO), BIANCA ANTUNES TORREMOCHA - CPF: 036.770.591-51 (ADVOGADO), GOLD TRAVEL OPERADORA DE TURISMO LTDA - CNPJ: 15.833.904/0001-75 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025